Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Gorete Lara Costa Vale em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, homologara as contas confeccionadas pela experta nomeada pelo Juízo. Inconformada, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, determinando-se ao Juízo que apresente os fundamentos necessários para a homologação da perícia. Alternativamente, postulara o acolhimento do inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas confeccionadas pelo perito judicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia destinada a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravado fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de perícia contábil, indispensável para a liquidação do crédito executado. Salientara que, em consonância com o laudo pericial, a experta concluíra que teria direito de receber a quantia de R$170.003,52 (cento e setenta mil e três reais e cinquenta e dois centavos). Informara que, posteriormente, a perita nomeada pelo Juízo alterara seu entendimento para consignar duas conclusões, a primeira, no sentido de que, se for utilizada a Resolução no 1.650 do Bacen, não comprovara a liquidação da operação, não possuindo direito à diferença executada. A segunda conclusão da perita fora no sentido de que, caso não seja aplicada ao caso a Resolução no 1650 do Bacen, tem direito ao valor de R$170.003,52 (cento e setenta mil e três reais e cinquenta e dois centavos). Pontificara que formulara impugnação às derradeiras conclusões adotadas no laudo pericial e defendera que a liquidação da cédula rural pignoratícia ocorrera com recursos da própria mutuária, afigurando-se inaplicável na hipótese a Resolução no 1.650 do Bacen. Observara que o decisório arrostado não apreciara suas alegações, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, cingindo-se a homologar as derradeiras conclusões periciais, assentando a inexistência de crédito em seu favor. Destacara que a omissão em que incorrera o julgado ressoa relevante, porquanto não fora fundamentado, de modo que não conhece os motivos que ensejaram a conclusão acerca da inexistência do direito creditório. Acentuara que, sob essa ótica, a decisão agravada infringira o disposto no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto sobeja inexorável que não encontra-se fundamentada, tendo em vista que não apreciara os argumentos que deduzira na impugnação aos cálculos do contador. Quanto ao mérito, registrara que as conclusões do laudo pericial são dúbias, devendo ser proferida decisão afirmando a aplicabilidade ou não da Resolução no 1.650 do Bacen. Assinalara que apresentara toda documentação hábil a comprovar que liquidara, com recursos próprios, a obrigação referente à cédula rural pignoratícia. Apontara que o título liquidando pressupõe a quitação por parte do mutuário das obrigações relativas à operação de crédito contratada, situação que ocorrera na hipótese, ressoando equivocada a homologação do laudo pericial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Gorete Lara Costa Vale em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, homologara as contas confeccionadas pela experta nomeada pelo Juízo. Inconformada, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, determinando-se ao Juízo que apresente os fundamentos necessários para a homologação da perícia. Alternativamente, postulara o acolhimento do inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas confeccionadas pelo perito judicial. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade formal da decisão que homologara as contas confeccionadas pela perita nomeada pelo Juízo, e, caso ultrapassada essa análise, à aferição se o crédito assegurado à agravante teria sido liquidado de forma adequada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, a agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja a agravante, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com efeito, o dispositivo que resolvera a pretensão fora lavrado nos seguintes termos[1]: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos nas formas acima explicitadas, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino, em conseqüência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinenti, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencia para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso, A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4° (com os respectivos incisos) da Resolução n° 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei n° 7.347/85, art. 16)” Com efeito, aludida resolução fora alterada, tendo em vista que fora provido o apelo manejado pelo Banco Central e Banco do Brasil como se infere do abaixo reproduzido: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL. REAJUSTE. CADERNETA DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. IPC. BTN. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não há infração ao disposto no art. 535, II, do Código de Processo Civil quanto aos embargos declaratórios quando o juiz deixa de pronunciar-se sobre matéria não abordada na contestação. 2. Esta Corte tem decidido que o Banco Central do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discute sobre crédito rural. 3. O IPC é o índice a ser utilizado para a correção monetária dos ativos retidos até a transferência desses para o BACEN. 4. Apelações providas.” (AC 0002526-09.1999.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 09/07/2010 PAG 86.) Aviado apelo especial, a questão restara assim decidida, consoante se depreende da ementa do acórdão que o resolvera - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A título ilustrativo, transcreve-se o dispositivo do REsp individualizado, que fora lavrado nos seguintes termos[2]: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O agravado - Banco do Brasil S/A - aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Consignadas essas observações, conforme se infere do título que aparelha o executivo, fora determinado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse contexto, deflagrada a liquidação individual de sentença aviada pela agravante, fora determinada a realização de perícia contábil. Após os trâmites procedimentais, a perita nomeada pelo Juízo liquidara o valor do crédito que assistiria à agravante, fixando-o em R$170.003,52 (cento e setenta mil e três reais e cinquenta e dois centavos)[3]. Confira-se, por oportuno, as conclusões exibidas pela nobre expert: “Considerando-se a documentação constante dos autos e as respostas aos quesitos formulados pelas partes, apresentam-se apensados a este laudo, os cálculos elaborados que permitiram à perícia concluir que: i. A Exequente MARIA GORETE LARA COSTA VALE (espólio de Guido Brochado Adjuto) faz jus em obter o ressarcimento dos reflexos atualizados desde o pagamento das operações majoradas indevidamente em abril de 1990 até a data de liquidação definitiva de seus créditos, segundo ACP; ii. Foi considerada na análise, a cédula rural no 88/00029-X, variação 001 e variação 002; iii. Índice de Correção: até a data do evento [março/abril/1990] foi aplicado na evolução do financiamento apesentado pelo Requerido Banco do Brasil, os índices de correção monetária fixados para depósitos em caderneta de poupança. Índices não questionados nos autos; iv. Correção monetária: foi aplicado o percentual de 84,32% referente a variação do IPC de abril/1990, a título de correção monetária, em 17/04/1990. (...) viii. Por fim, esta perícia apresenta o valor final devido ao Requerente, conforme resumo abaixo:” Diante do apurado, a agravante concordara com o aferido[4], contudo, o agravado formulara impugnação[5], sustentando que deve ser promovida a dedução de eventuais valores a título de diferencial de correção monetária cobrada a maior na operação dos valores já devolvidos na forma da Lei Federal no 8088/90, lançados a crédito da operação e de eventuais anistia e perdão de dívida (abatimentos negociais). Instada a prestar esclarecimentos, a perita corroborara sua apuração[6]. Insistindo o agravado na sua insurgência, a perita fora novamente intimada a fomentar novas explicações. Desta vez, a nobre expert apresentara duas conclusões, a saber: (i) a primeira, no sentido de que a agravante é credora da quantia R$170.003,52 (cento e setenta mil e três reais e cinquenta e dois centavos; (ii) a segunda, no sentido de que a agravante não ostenta qualquer direito creditório, se aplicável ao caso o disposto na Resolução no 1.675 do Bacen. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a conclusão do trabalho pericial[7], in verbis; “V. Conclusão Diante dos esclarecimentos apresentados pelo Executado, conforme acima indicados, retificam-se as conclusões apresentadas anteriormente: a) A Exequente MARIA GORETE LARA COSTA VALE (espólio de Guido Brochado Adjuto) propôs a presente ação por entender que faria jus em obter o ressarcimento dos reflexos atualizados desde o pagamento das operações majoradas indevidamente em abril de 1990 até a data de liquidação definitiva de seus créditos, segundo ACP; b) Foi considerada na análise, a cédula rural no 88/00029-X, variação 001 e variação 002; c) Considerando a Resolução no1675 do BACEN, tendo sido o valor contabilizado em Crédito em Liquidação, tem-se que o pré-requisito previsto na ACP que estabelece que para ter direito ao recálculo a CCR precisa ter sido liquidado, não se efetivou, não havendo, portanto, valores a serem restituídos à Exequente; d) Caso não se considere a Resolução BACEN, ou seja, mantendo-se o entendimento apresentado no Laudo, calculada a diferença de 84,32% para 41,28%, encontramos o saldo de R$ 44.905,18 sem considerar os reflexos gerados sobre os saldos devedores seguintes a abril/1990, por conta da majoração de 84,32%. O valor com encargos consta do Item VIII abaixo: (...) h) Por fim, esta perícia apresenta resume o trabalho com 2 (dois) resultados: 1o. Nada a restituir, se consideramos a Resolução 1675 do BACEN 2o. R$ 170.003,52, se considerarmos que o primeiro contrato foi liquidado, e o que está em aberto seria outra negociação: O agravado manifestara-se sobre os derradeiros esclarecimentos e defendera a inexistência de crédito em favor da agravante[8]. A agravante, de sua fez, apontara a dubiedade das conclusões periciais e defendera que o Juízo aprecie se, no caso, deve ser aplicada ou não a Resolução no 1.675 do Bacen, possibilitando a conclusão definitiva dos trabalhos técnicos[9]. Intimada a perita a prestar esclarecimentos, cingira-se a corroborar o laudo confeccionado e a derradeora manifestação que apresentara[10]. Após ambos os litigantes se manifestarem sobre os derradeiros esclarecimentos, adviera o provimento guerreado, que homologara as contas confeccionadas pela expert nomeada pelo Juízo, confira-se: “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial, com os seus esclarecimentos. No caso, a parte exequente requer nova intimação da perita, mas entendo que não se revela necessário tal ato porque já foi devidamente esclarecido que não há valores a serem restituídos à exequente porque o pré-requisito previsto na ACP, que estabelece que para ter direito ao recálculo a CCR precisa ter sido liquidado, não foi efetivado. Assim, não há óbice para homologação de tal trabalho. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor do perito ou oficie-se para a sua transferência, referente aos honorários periciais. Int.” Do histórico dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença aviado pela agravante deflui a certeza de que o eminente juiz a qu incorrera, de fato, em negativa de prestação jurisdicional, pois, conquanto julgando a liquidação, não resolvera a controvérsia, deixando de anotar se subsistiria ou não crédito a beneficiar a agravante. Sobeja inexorável que, assim, não foram examinadas as arguições formuladas pela agravante e tampouco a dúvida levantada pela própria perita acerca da aplicação ou não do disposto na Resolução no 1.675 do Bacen ao relacionamento havido entre as partes e sobre o contrato de empréstimo rural que celebraram. No caso, foram duas as conclusões periciais, uma que entendera pela existência de crédito em favor da agravante, e outra pela inexistência do direito creditório, dependendo ou não da aplicação do ato normativo do Banco Central. Diante dessa posição, deveria o juízo apontar os motivos acerca da aplicação ou não do disposto na Resolução 1675 do BACEN ao caso, notadamente quando a agravante defendera que não se aplica a norma individualizada, tendo em vista que o mútuo fora quitado com recursos da própria mutuária. Ora, havendo a agravante suscitado e apontado a dubiedade do laudo pericial e aferido que, de fato, a perícia permite duas resoluções diferentes, o Juízo deveria engendrar resolução motivada acerca da conclusão pericial que optara por chancelar. Ocorre, contudo, que, a par da divergência, o Juízo não explicara os motivos da homologação do resultado que aferira a inexistência do crédito executado, cingindo-se que assinalar que “o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta.” Ora, o laudo propusera duas conclusões e, optando por qualquer dessas conclusões, deve o Juízo registrar seus motivos. Omitida essa ritualística, sobeja inexorável o reconhecimento, de ofício, da negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não alinhavada fundamentação adequada e destinada a aparelhar o reconhecimento da inexistência de crédito em favor da agravante. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada e da própria perita nomeada pelo Juízo, mormente quanto à questão de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida à aferição da existência e apuração do montante exequendo, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só à agravante, mas a ambos os litigantes. Com efeito, é inexorável que à agravante, enquanto possível credora, assiste o direito de conhecer os motivos pelos quais fora aferida a inexistência de crédito em seu favor, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que não examinara as alegações formuladas pela agravante, cingindo-se a homologar uma das conclusões do laudo pericial, sem que fossem sequer analisadas as alegações que formulara a agravante acerca da inaplicabilidade da Resolução no 1.675 do Bacen ao caso. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emergindo irreversível que não foram devidamente apreciadas as alegações formuladas pela agravante, lhe fora negada a prestação jurisdicional. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto à possibilidade da prisão do agravante. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42682913 - Págs. 20/22 (fl. 76) – ação principal. [2] - ID Num. 42683013, p. 14 (fl. 90), ação principal. [3] - ID Num. 102530385- Pág. 1/35 (fls. 643/677) – ação principal. [4] - ID Num. 106416297 - Pág. 1 (fl. 730) – ação principal [5] - ID Num. 103939588 - Pág. 1 a ID Num. 103939588 - Pág. 7 (fls. 705/712) – ação principal. [6] - ID Num. 103939588 - Pág. 1/12 (fls. 715/726) – ação principal. [7] - ID Num. 109017836 - Pág. 9/12 (fls. 754/757) – ação principal. [8] - ID Num. 111030910 - Pág. 1/2 (fls. 776/777) – ação principal. [9] - ID Num. 111483493 - Pág. 1/5 (fls. 785/789) – ação principal. [10] - ID Num. 120938096 - Pág. 1/9 (fls. 796/806) – ação principal.